Tribunal: TJPA
Processo: 0107583-49.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0107583-49.2015.8.14.0003

APELANTE: ELISAMA DIAS DA MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE CURUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO

Nº: 0107583-49.2015.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/

SENTENCIADA
:
ELISAMA DIAS DA MOTA

ADVOGADA: MARINETE GOMES DOS SANTOS

APELADO
:
MUNICÍPIO DE CURUÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO PROLONGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança;

II-
Incube ao autor produzir elementos comprobatórios de seu direito e é seu dever instruir a peça inicial com todos os meios de provas necessários, arts. 373 e 434 do CPC;

III-

In casu
, a parte deveria ter produzido outras provas (registro de pontos, estrato bancário ou qualquer outra forma de prova idônea para comprovar o período da relação de emprego);

VI-
A simples contratação direta de funcionários temporários pela Administração Pública não leva a declaração de nulidade do contrato de trabalho, vez que a medida é legal e amparada pelo art. 37, IX da Constituição da República. Só a dilatação do contrato acima do período permitido na lei local é que leva a irregularidade da relação laboral;

V-
Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo inalterado o
decisum
de piso, nos moldes da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ELISAMA DIAS DA MOTA
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 07 de março de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELISAMA DIAS DA MOTA
(ID 2248539) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer (ID 2248538), nos autos da Ação de Cobrança (ID 1232481).

A autora ingressou com ação de cobrança em face da municipalidade requerendo os valores referentes ao FGTS de todo o período laborado, salário do mês de dezembro de 2012, férias e anotação da CPTS do período que trabalhou como professora municipal, alegando ser de 2008 a 2012. Requereu ainda, a inversão do ônus da prova para que o réu apresentasse cópias dos contratos e folha de pagamento do mês de dezembro de 2012.

Em contestação o réu alegou que existia a prescrição quinquenal do direito da autora, além disso deixou de juntar as provas requisitadas pela parte apelante alegando que a antiga administração se desfez de todas as documentações. Por fim, alegou a falta de direito às verbas requisitadas.

O feito seguiu então seu regular processamento até que a decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Por estes fundamentos, julgo IMPROCEDENTE

os pedidos, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

(...)”

Irresignada com a decisão, a autora interpôs o presente recurso de apelação. A apelante alega que é exigível da administração pública a apresentação dos documentos requisitados, vez que essa possui o dever de manter e proteger seus arquivos. Da mesma forma, diz que é ônus do apelado apresentar provas impeditivas, modificativas ou extintivas do seu direito. Por fim, requer a reforma completa da decisão de 1º grau.

Em contrarrazões (2248540), o apelado por meio de preliminar de mérito alega que não foram cumpridos os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal (tempestividade e regularidade formal). Em mérito o apelado diz que é protelatório o recurso da autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Na presença de questão preliminar, passo ao julgamento desta.

PRELIMINAR

IRREGULARIDADE FORMAL

Em contrarrazões ao recurso de apelação, a municipalidade pugna preliminarmente pelo descumprimento dos requisitos de regularidade formal presentes no art.1.010 do CPC.

O apelado alega que o apelante deixou de informar o nome e a qualificação do apelado.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante informou o “nome” do apelado, deixando, no entanto, de informar sua qualificação. Todavia, entende-se que tal medida não é necessária tendo em vista que a parte já está devidamente qualificada nos autos.

Motivos pelo qual
REJEITO
a preliminar de mérito.

DO MÉRITO

O cerne da questão recursal gira em torno da reforma completa da decisão de piso. Alega a apelante que o ônus da prova deveria ser invertido ao apelado, uma vez que segundo a lei 8.159/91 prevê que a eliminação de documentos públicos só será realizada pela própria instituição pública, e, além disso, possui o prazo de 20 anos para guardar contratos e outros documentos.

É a inteligência do art. 373 do CPC que o ônus da prova cabe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Além disso, institui o art. 434 o seguinte:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Destarte, fica claro que
in casu
a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que de fato laborou por todo o período alegado à municipalidade. Junta aos autos, um único contracheque do último mês e ano que laborou.

Nesse sentido, a parte deveria ter produzido outros meios de prova, de modo a qualificar o seu direito. Assim, como bem esclareceu o MM. Juízo de piso, a apelante poderia ter juntado aos autos folha de ponto, extrato bancários, ou qualquer outro documento que comprovasse a relação de emprego em período superior ao inicialmente acordado.

Assim, é impossível reconhecer a nulidade da relação de emprego, uma vez que a parte não consegue comprovar o período que laborou perante a Administração Pública Municipal. Pois, deve se esclarecer que a simples contratação direta de funcionários pela Administração Pública é medida legal, garantida pela Constituição da República em seu art.37, IX.

Logo, a ilegalidade da relação só se inicia ao momento em que o contrato de trabalho, que deveria ser temporário, se dilata para período superior ao prazo máximo estabelecido na lei autorizadora local. Porquanto, não comprovando minimamente o período laborado não há como reconhecer o direito pleiteado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interpostos pela parte autora, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
de piso, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022